Tribunal: TJDFT
Processo: 0740863-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740863-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS HENRIQUE SOARES TRINDADE AGRAVADO: V12 MOTORS RE COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, ROYAL ENFIELD BRASIL COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência e evidência interposto por DOUGLAS HENRIQUE SOARES TRINDADE em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará em ação de conhecimento 0704673-44.2024.8.07.0014 ajuizada em desfavor de V12 MOTORS RE COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, ROYAL ENFIELD BRASIL COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., decisão nos seguintes termos: “DOUGLAS HENRIQUE SOARES TRINDADE exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de V12 MOTORS RE COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA., ROYAL ENFIELD BRASIL COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. mediante o manejo do presente processo de conhecimento dotado de procedimento contencioso comum, por meio de que formulou pedido, em sede de tutela provisória de urgência, com vistas a obter já, liminarmente, ‘que a primeira e segunda ré realizem, de forma solidária, a imediata restituição do valor de R$ 16.202,81 que o autor até o momento pagou pela motocicleta, monetariamente atualizado a partir de cada desembolso, nos termos do art. 18, § 3o, e § 1.o, inciso II, do CDC’ (ID: 196316916, item n. 5, subitem n. 2.1, p. 15), e também ‘que a terceira ré suspenda imediatamente o contrato de financiamento com alienação fiduciária de n.o 613009690, incluindo o vencimento das parcelas vindouras, com vencimento a partir de 26/05/2024, e os eventuais juros e multas aplicáveis, até a decisão acerca da rescisão definitiva dos respectivos contratos de compra e venda e de financiamento’ (ID: 196316916, item n. 5, subitem n. 2.2, p. 15). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora que, no dia 25.10.2023, adquiriu uma motocicleta Royal Enfield Himalayan de placa SGY1C14 pelo preço de R$ 25.790,00, para pagamento mediante entrada (R$ 12.895,01) e financiamento no montante de R$ 14.718,42 em 36 parcelas mensais e sucessivas de R$ 551,30. No dia 5.4.2024 surpreendeu-se com barulho estridente proveniente do motor, tendo encaminhado sua motocicleta à concessionária, onde foi emitido diagnóstico de má lubrificação do cilindro, o que gerou a danificação e necessidade de troca de peças do motor, tendo sido realizados o reparo e a substituição de peças em garantia. Após solicitação junto à concessionária, o autor obteve resposta técnica acerca da extensão do defeito apresentado em sua motocicleta, referente às substituições de cabeçote, cilindro, pistão, biela e virabrequim. A parte autora prossegue argumentando, em suma, que tentou a troca da motocicleta, mas houve oposição da ré, a qual apenas ofertou o valor de R$ 18.000,00 para que o autor adquirisse outro modelo de moto. Após ter sido entregue mediante informação referente à necessidade de novo período de amaciamento de motor e ciclo de revisões às expensas do autor, a motocicleta veio a apresentar expressivo vazamento de óleo, bem como um barulho incomum no motor. Com a inicial vieram os documentos do ID: 196316919 a ID: 196318901. Após ter sido intimado para comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça e seu atual domicílio (ID: 196359687 e ID: 196818034), a parte autora juntou tempestivamente as petições juntadas no ID: 196393712 e ID: 197110453 e respectivos documentos. A gratuidade de justiça inicialmente solicitada foi indeferida pela decisão que proferi no ID: 197121314, tendo sido juntada também tempestivamente a petição do ID: 197351827, na qual a parte autora alegou, em síntese, que ‘no momento, a indefinição acerca do pedido liminar pleiteado na inicial tem sido mais prejudicial às suas finanças do que o custeio das custas processuais, em cumprimento da emenda à inicial determinada’, tendo comprovado o pagamento das custas processuais iniciais (ID: 197351828; ID: 197351830). Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido adiante. De partida, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica processual da cognição sumária, isto é, ‘cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo’, traduzindo a ideia de ‘limitação da profundidade’ da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). Em se tratando de obrigações de fazer ou de não fazer, qual o caso dos presentes autos, também deve ser observada a baliza advinda da seguinte lição doutrinal: ‘A questão mais relevante diz respeito à admissibilidade de provimento de urgência que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer infungível. Como não se pode obrigar fisicamente a qualquer pessoa a realizar obrigações infungíveis, a tutela provisória antecipada satisfativa com base na urgência deve ser concretizada mediante a aplicação de determinadas penalidades (multa, astreintes) ou medidas de segurança, as quais poderiam ser objeto de eventuais efeitos secundários da decisão de mérito.’ (SOUZA, Artur César de. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. 2. ed. São Paulo: Almedina, 2007. p. 128). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). Pois bem. No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo, tampouco da ocorrência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em primeiro lugar, verifico que não há comprovação precoce quanto ao alegado descumprimento do prazo legal estabelecido na legislação consumerista (art. 18, § 1.o, do CDC) de modo a fundamentar a devolução imediata, conforme pleiteado em sede de tutela de urgência. É importante ressaltar que o tão-só intento de desfazimento do negócio jurídico principal (contrato de compra e venda de veículo automotor) não conduz automaticamente à suspensão do contrato acessório ou coligado (financiamento bancário mediante alienação fiduciária em garantia), sobretudo ante a ausência de comprovação de antijuridicidade da conduta contratual imputada ao credor fiduciário em relação aos fatos narrados na causa remota de pedir. Por isso, devem ser observados os termos do contrato celebrado entre a parte autora a instituição financeira até ulterior julgamento da lide deduzida em juízo. Em segundo lugar, não estou convencido da ocorrência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sobretudo porque não há comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo estivesse sob iminente risco de perecimento, tampouco de que houvesse risco ao resultado útil do processo. Além disso, em que pese a tentativa de a parte autora argumentar no sentido da essencialidade da utilização do bem defeituoso, constatei a existência de outro veículo automotor pertencente ao consumidor (ora parte autora) sob condições legais de transitar, conforme se vê do resultado da pesquisa realizada via Sistema RENAJUD, ora anexado. Em terceiro e último lugar, verifico a irreversibilidade da providência pretendida liminarmente pela parte autora, pois não há se falar em ressarcimento antecipado provisoriamente de quantias pagas, sob pena de inversão do devido processo legal mediante o esvaziamento do provimento jurisdicional final liminarmente. Nessa ordem de ideias, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial vertical, plena e exauriente, precedida do indispensável amplo contraditório. Portanto, a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos paradigmáticos: ( ) Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. Citem-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR. ( )” (ID 197412242 na origem, grifos na origem). Os embargos de declaração opostos pelo autor/agravante foram conhecidos e rejeitados (ID 209496922 na origem). Nas razões recursais (ID 64450358), DOUGLAS HENRIQUE SOARES TRINDADE, ora agravante, afirma que “Não foi considerado pela decisão o direito invocado com fulcro no art. 18, §3o, do CDC, que garante ao consumidor a DEVOLUÇÃO IMEDIATA do valor pago sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas PUDER comprometer a qualidade do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial, INDEPENDENTEMENTE do prazo legal de reparo disposto no §1o do dispositivo em referência.” (ID 64450358, p. 4). Alega que: “( ) demonstrou claramente nos fatos e documentos acostados à inicial de origem que o vício apresentado pela motocicleta culminou na incontroversa troca de seu motor (docs. 9,11 e 12 da inicial de origem), com apenas 6 meses de uso e 1.600 Km rodados, o que pode e, de fato, comprometeu a qualidade original de fábrica da parte mais importante do veículo, uma vez que a remontagem do motor feita na oficina da concessionária não é capaz de reproduzir a mesma qualidade da montagem realizada pela fábrica. Evidência clara disso é que, no mesmo dia em que foi retirada do conserto, a motocicleta retornou para a oficina da primeira agravada em razão de apresentar os mesmos problemas anteriores (barulho no motor) acrescido de um substancial vazamento de óleo (vídeo 2 e doc. 13 da inicial de origem). Além da demonstrada reincidência, o comprometimento da qualidade do produto ficou ainda mais claro a partir dos inúmeros relatos de outros consumidores na plataforma Reclame Aqui acostados à inicial (doc. 14 da inicial de origem), que tornam pública e notória a perda de qualidade da motocicleta após a troca de peças críticas do motor, como no presente caso. Noutro ponto, a decisão ora agravada não considerou que o agravante também demonstrou a diminuição do valor do produto em razão do defeito apresentado, o que foi reforçado pela própria primeira agravada que, como dito, atribuiu o valor de apenas R$ 18.000,00 pela motocicleta do agravante (áudio 1 – 5’46”, da inicial de origem), aproximadamente 30% a menos o autor pagou seis meses antes e R$ 4.413,00 a menos que o valor médio indicado pela FIPE (doc. 10 da inicial de origem), impondo-lhe o indevido ônus da desvalorização do produto causado pelo defeito que comprometeu o motor da motocicleta.” (ID 64450358, p. 6, grifos na origem). Sustenta que “a motocicleta em questão lhe é essencial enquanto meio de transporte, pois, apesar de o veículo indicado no RENAJUD de ID 197414693 estar em seu nome, ele é de uso de sua esposa, Fernanda Cristine Rabelo Soares, ( ) que o utiliza para fazer atendimentos de psicopedagogia no domicílio de seus alunos” e que “está há quase 6 meses sem o seu meio de transporte, tendo que se locomover por meios alternativos, uma vez que não tem interesse e nem pode ser compelido a permanecer com um produto que claramente não cumpre a legítima expectativa de segurança que o consumidor espera dele, ato que também seria contrário o pedido de rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento da motocicleta” (ID 64450358, pp. 6-7). Argumenta que “não se trata de esvaziamento do provimento jurisdicional final, como argumentado pela decisão agravada, mas, sim, de exercício de um direito potestativo e objetivo previsto lei, que visa proteger o consumidor em situações como a dos autos.” (ID 64450358, p. 7). Narra ainda que: “( ) não obstante o requisito da irreversibilidade da medida para fins de deferimento da tutela provisória, não se pode desconsiderar que o CDC, enquanto lei especial, deve prevalecer sobre lei geral disposta pelo CPC, sob pena de se perverter o conceito de RESTITUIÇÃO IMEDIATA dado pelo legislador consumerista e negar vigência ao art. 18, § 3o, do CDC, especialmente quando verificados os requisitos legais para exercício desse direito, como no presente caso. Com o indeferimento da tutela provisória, que negou a restituição imediata dos valores pagos pelo agravante e/ou a suspensão do financiamento, o recorrente se vê em uma situação extremamente prejudicial, uma vez que está sem a motocicleta, sem o dinheiro para adquirir outro veículo, está tendo que pagar pelo financiamento do bem que sofreu grande desvalorização em razão do defeito e ainda está custeando meios alternativos de locomoção. Ou seja, trata-se de situação extremamente gravosa ao consumidor que deveria ser coibida pela Justiça. ( ) Após o ajuizamento desta demanda judicial em 10/05/2024, somente em 14/05/2024 a motocicleta ficou supostamente “pronta” (doc. 21 – ID 199331177 dos autos de origem). Nesse sentido, a própria primeira ré, em sua contestação de ID 204348624 dos autos de origem, no penúltimo parágrafo da fl. 15, confessa que a suposta resolução do problema no motor e disponibilização da motocicleta se deu após o total de 35 dias após o primeiro ingresso da motocicleta em sua oficina, concerto esse que não é capaz de devolver a originalidade de fábrica ao motor da motocicleta, conforme é público e notório pelos casos demonstrados nos autos (doc. 14 dos autos de origem). ( ) ainda que o evidente comprometimento da qualidade da motocicleta, diminuição de seu valor e sua essencialidade como meio de transporte sejam fundamentos mais que suficientes para garantir ao autor a restituição imediata das quantias pagas, conforme art. 18, § 3o, do CDC, soma-se ao seu direito o fato de a primeira agravada ter descumprido o prazo legal de 30 dias para reparo do produto, o que também lhe dá direito nos termos do § 1o do referido artigo de lei.” – ID 64450358, pp. 8-9, grifos na origem. Aduz: “No presente caso a probabilidade do direito do agravante está fundamentada nos fatos e provas referenciados nos tópicos acima, bem como no fato de que a terceira agravada (Aymoré) e as demais agravadas são partícipes do mercado de consumo, que atuam de maneira coordenada entre si, de forma habitual e mediante remuneração na produção (segunda agravada), comercialização (primeira agravada) e fornecimento de crédito ao consumidor para escoamento da produção (terceira agravada). ( ) Acerca do perigo de dano, este está no fato de que o agravante está sem a motocicleta, que está na posse na primeira agravada, sem o dinheiro para adquirir outro veículo, e ainda está custeando meios alternativos de locomoção, de modo que não tem conseguido adimplir as parcelas do financiamento da motocicleta.” – ID 64450358, pp. 10-11, grifos na origem. Requer ao final: “( ) o integral PROVIMENTO a este agravo de instrumento para: 1. DEFERIR, em caráter LIMINAR, a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada em sede deste recurso, com fundamento no art. 300 do CPC para determinar que a terceira ré SUSPENDA IMEDIATAMENTE a exigibilidade do contrato de financiamento com alienação fiduciária de no 613009690, a partir do vencimento da parcela vencida em 26/08/2024, com a suspensão de eventuais juros e multas aplicáveis e determinação de retirada do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes até a decisão acerca da rescisão definitiva dos respectivos contratos de compra e venda e de financiamento; 2. No mérito, confirmar a TUTELA DE URGÊNCIA deferida em caráter liminar e REFORMAR a decisão agravada no sentido de DEFERIR a TUTELA DE EVIDÊNCIA pleiteada com fundamento no art. 311, inciso IV, do CPC, no sentido de determinar que a primeira e segunda agravadas realizem, de forma solidária, a IMEDIATA RESTITUIÇÃO do valor que o agravante até o momento pagou pela motocicleta, monetariamente atualizado a partir de cada desembolso, nos termos do art. 18, § 3o, e § 1o, inciso II, do CDC; 3. Alternativamente, caso este Tribunal não entenda pela concessão da tutela de evidência pleiteada, o que não se espera, DEFERIR ao menos a TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a terceira ré SUSPENDA IMEDIATAMENTE a exigibilidade do contrato de financiamento com alienação fiduciária de no 613009690, a partir do vencimento da parcela vencida em 26/08/2024, com a suspensão de eventuais juros e multas aplicáveis e determinação de retirada do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes até a decisão acerca da rescisão definitiva dos respectivos contratos de compra e venda e de financiamento, diante da probabilidade do direito e perigo de dano demonstrados. ( )” – ID 64450358, pp. 12-13. Preparo recolhido (ID 64450912). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferida liminar requerida pelo autor/agravante (ID 197412242 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da decisão pela qual indeferida tutela provisória de urgência. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito e risco de dano que não se evidenciam. Na origem, DOUGLAS HENRIQUE SOARES TRINDADE, autor/agravante, narrou que, em 25/10/2023, adquiriu uma motocicleta ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 2023 “zero quilômetro” junto a V12 MOTORS RE COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, mediante pagamento de entrada e financiamento de R$ 14.718,42 em 36 parcelas mensais e sucessivas de R$ 551,30, firmado com AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Afirmou que, em 5/4/2024, foi surpreendido com problemas no veículo, que precisou de substituição de diversas peças em garantia, reparo realizado pela concessionária. Aduz que no mesmo dia que recebeu o veículo, teve que retornar à oficina para novo reparo, pois havia vazamento de óleo e barulho incomum no motor, problema ainda não solucionado pela concessionária (ID 196316916). Pretendeu, liminarmente, a restituição dos valores já pagos, a suspensão da exigibilidade do contrato de financiamento, inclusive juros e multa, e a determinação de retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes até o julgamento do mérito da demanda. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferidos os pedidos sob o argumento de que não satisfeitos os requisitos para a concessão da liminar, ressaltada ainda a irreversibilidade do que pleiteado e a necessidade de cognição plena e exauriente. Pretende o recorrente, nesta sede, a suspensão do contrato de financiamento a partir da parcela vencida em 26/8/2024, a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes, e a imediata restituição dos valores pagos até então pela motocicleta (entrada + parcelas), corrigidos monetariamente. Nenhuma razão para desconstituir, nesse momento, o que bem definido pelo juízo de origem: a análise da questão demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório. Embora se reconheça que os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento de bem móvel são ajustes coligados, de modo que o destino do primeiro determina o do outro, conforme disposto no art. 54-F do CDC, a alegação de vício do produto depende de demonstração em cognição exauriente, ainda não levada a efeito. Ademais, como bem observado pelo juízo a quo, a pretensão de restituição imediata dos valores já pagos se mostra medida irreversível; o deferimento pleiteado esvazia o provimento jurisdicional final que, como visto, ainda depende de cognição plena e exauriente, o que não se pode ter neste momento processual. Assim, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento da tutela de urgência e evidência, devendo ser mantida a decisão agravada. Nesse sentido, a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. REJEITADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. EXISTÊNCIA E EXTENSÃO DO VÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. ( ) 2. Nos termos do § 3° do art. 18 do CDC: ‘O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial’. 3. Carece de comprovação a existência e a extensão de vícios insanáveis no produto adquirido da primeira agravada, aptos a embasar a rescisão contratual. 4. Até que sobrevenha a dilação probatória nos autos originários, por meio do contraditório e perícia técnica, não há que se falar em possibilidade de suspender o contrato de financiamento anexo ao negócio jurídico entabulado pelas partes. 5. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória de antecipação de tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. Aplicação da multa constante do § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. (Acórdão 1689547, 07375331420228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro as tutelas de urgência e de evidência pleiteadas. Comunique-se, informações dispensadas. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar documentação necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 28 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora